Tribunal: TCU
Processo: 012.303/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de aposentadoria emitido pelo Gabinete de Segurança Institucional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria do ora interessado; 9.2. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.